Tribunal: TJMT
Processo: 0005686-68.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0005686-68.2017.8.11.0042
RECORRENTE: BRUNO PHELIPE ALVES DE CARVALHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRUNO PHELIPE ALVES DE CARVALHO, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 83380471):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 42, DA LEI DE DROGAS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE – DIAS-MULTA E VALOR UNITÁRIO CORRETAMENTE FIXADOS, EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO SENTENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
CONFORME SE DEPREENDE DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE O APELANTE PREENCHE OS requisitos cumulativos para aplicação do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência comprobatória quanto a dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], sendo a aplicação da minorante direito subjetivo da agente. Contudo, no presente caso, o juiz sentenciante utilizou-se da natureza do entorpecente na terceira fase.
Assim, por conta da natureza da droga e, a consequente aplicação do art. 42 da lei de drogas, aplicou a fração em seu grau médio, ou seja, metade, por ser razoável e proporcional à gravidade concreta do delito, para a efetiva prevenção e repreensão do tipo penal.
Não há possibilidade de redução da pena de multa quando esta guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.”
Nas razões do recurso especial (Id. 86168963), o recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e ao artigo 49 do Código Penal, pugnando pela incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo (2/3), bem como pela diminuição da pena de multa na mesma fração (2/3).
Recurso tempestivo (Id. 86840490).
Contrarrazões (Id. 87971452).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação ao art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 e ao art. 49 do Código Penal, visando a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu grau máximo, bem como a diminuição da pena de multa, considerando a proporcionalidade da fração a ser utilizada, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO DO REDUTOR. TRANSPORTADOR DA DROGA. MULA. BENEFÍCIO NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "a atuação na condição de mula, embora não seja suficiente para denotar que integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, configura circunstância concreta e elemento idôneo para valorar negativamente a conduta do agente, na terceira fase da dosimetria, modulando-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, como ocorre na espécie" (AgRg no HC 410.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem justificou a aplicação da minorante do tráfico na fração mínima de 1/6 (um sexto), ressaltando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade da conduta do réu, que atuou como transportador (mula), colaborando com o tráfico internacional de drogas.
3. Acórdão recorrido que se encontra em consonância com jurisprudência firmada nesta Corte, razão pela qual a pretensão do agravante esbarra no óbice previsto na Súmula n. 83/STJ.
4. Ademais, alterar as conclusões das instâncias de origem acerca da fração adequada de redução de pena pela incidência da norma privilegiadora aplicada ao caso, demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, incabível na via especial, consoante delineado na Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AgRg no AREsp 1608147/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REDUTOR FIXADO EM 1/6. ALTERAÇÃO DO PATAMAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.
2. A reversão do julgado, para fins de alterar a fração da redutora do tráfico privilegiado aplicada em 1/6 em razão da quantidade de drogas apreendidas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.”
(AgRg no AREsp 1683013/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020) (Grifei)
“RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE DESCAMINHO, CONTRABANDO E TRÁFICO DE ARMAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. EXISTÊNCIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 5o DA LEI 9.296/96. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO. ART. 80 DO CPP. DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DOSIMETRIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3. POSSIBILIDADE. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7/STJ. PENA DE MULTA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. A complexidade dos fatos investigados, com grande número de integrantes, autoriza a renovação do prazo da interceptação telefônica, por mais de uma vez, porquanto lastreada em decisão fundamentada na sua necessidade, não configurando ofensa ao art. 5o da Lei 9.296/96.
2. Em face do número de denunciados, entendeu o juízo conveniente determinar o desmembramento do feito, dentro do âmbito de discricionariedade do magistrado, nos termos do art. 80 do CPP.
3. Nos termos do art. 563 do CPP, a tese de nulidade de ato processual requer demonstração do efetivo prejuízo, segundo o princípio pas de nullité sans grief, não demonstrado na espécie.
4. A alteração do julgado, para se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. A redução das penas de multa e de prestação pecuniária demandaria necessário revolvimento fático probatório, o que não se admite na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
6. Admite-se o parcelamento da pena pecuniária, caso comprovada, ao juízo da execução, a impossibilidade de pagamento em parcela única.
7. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa extensão, improvido. (REsp 1832207/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) (Negritei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça